Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-06.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000217-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOEMAR MORAES ROSA - CPF: 021.816.811-04 (RECORRIDO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1.

Agravo interno interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de transações financeiras contestadas pela parte autora, supostamente realizadas após o extravio de seu cartão de crédito. A parte recorrente busca a reforma da decisão e a improcedência dos pedidos iniciais.

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC; e (ii) determinar se há nexo causal entre o extravio do cartão de crédito e as transações contestadas, apto a justificar a condenação da instituição financeira.

3.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.

4.

A simples alegação de extravio do cartão não é suficiente para comprovar a ocorrência de fraude ou falha na prestação do serviço bancário, especialmente quando as transações questionadas exigem autenticação adicional, como senha pessoal, biometria ou token de segurança.

5.

A comunicação tardia do extravio à instituição financeira configura culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade da administradora do cartão de crédito pelas operações realizadas antes do aviso formal.

6.

A jurisprudência consolidada estabelece que, na ausência de prova de falha no sistema bancário ou de efetiva fraude, a responsabilidade pela guarda do cartão e da senha é do titular, não cabendo indenização por danos materiais ou morais.

7.

Inexiste obrigação legal de os estabelecimentos comerciais ou instituições financeiras armazenarem gravações de segurança por tempo indeterminado, não se configurando cerceamento de defesa a ausência dessa prova no processo.

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
agravo interno
interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025